Tribunal: TJES
Processo: 0012663-95.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA OPORTUNIDADE. DECISÃO PROFERIDA NO INTERREGNO TEMPORAL DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. DETERMINAÇÃO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ULTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO, POR PRESCRIÇÃO, COM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ALUSIVOS À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMÊNCIA.

I.
Havendo determinação de suspensão de tramitação dos processos, conforme Decisão exarada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos autos do

REsp 1358837/SP, resulta evidenciado o equívoco praticado na origem, posto que o Magistrado de Primeiro Grau não poderia julgar a Exceção de Pré-Executividade naquele momento, sobretudo estabelecendo uma condição suspensiva quanto ao capítulo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II.
Visando sanar o equívoco praticado, o Juízo
a quo
, por ocasião da prolação de Sentença extintiva do feito executivo, por razões de prescrição, incluiu um tópico específico para tratar dos honorários advocatícios sucumbenciais atrelados à Exceção de Pré-Executividade.

III.
Não há prejuízo para as partes na fixação ulterior dos honorários advocatícios em Sentença, sobretudo se considerada a possibilidade de a parte Recorrida manejar ação autônoma para a cobrança de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 18, do Código de Processo Civil. Seria de todo desarrazoado impedir a fixação dos honorários sucumbenciais na hipótese, e permitir fosse manejada outra demanda com esse único propósito, situação que iria de encontro aos princípios da economia e celeridade.

IV.

"
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." (
STJ
; REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021)

V.
Restando assentada a possibilidade de condenação em honorários advocatícios decorrentes do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade para fins de exclusão de sócio do polo passivo da demanda, sem que se proceda a extinção do feito executivo – caso dos autos -, e não havendo irresignação recursal específica em relação ao
quantum
arbitrado para a verba honorária, deve ser mantida intacta a Decisão recorrida.

VI.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários de Sucumbência majorados para R$ 2.500,00

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012663-95.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: B.R. MATERIAL FOTOGRAFICO EIRELI - ME e outros (2)
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA OPORTUNIDADE. DECISÃO PROFERIDA NO INTERREGNO TEMPORAL DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. DETERMINAÇÃO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ULTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO, POR PRESCRIÇÃO, COM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ALUSIVOS À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em

Decisão proferida no dia 03/10/2016
pela

Ministra ASSUSETE MAGALHÃES
no

REsp 1358837/SP, determinou a suspensão de todos os processos que envolvem a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em Exceção de Pré-Executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da Execução Fiscal, que não é extinta, em razão da afetação do mencionado Recurso Especial para julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

II.
Na hipótese dos autos, embora
o Magistrado de Primeiro Grau tenha proferido Decisão em 10/12/2018 (Ids nº 4418916/17), nos autos da
da Exceção de Pré-Executividade,
acolhendo a tese de ilegitimidade passiva do sócio, excluindo-o da lide, postergou a análise do pleito alusivo ao arbitramento de honorários advocatícios e sucumbência, em razão da determinação do sobredito
REsp 1358837/SP.

III.
Independentemente do equívoco praticado na origem, em relação ao julgamento da Exceção de Pré-Executividade, sobretudo no tocante ao estabelecimento de uma condição suspensiva quanto ao capítulo alusivo aos honorários advocatícios sucumbenciais,
certo é que o processo prosseguiu em desfavor da sociedade empresária Executada, situação que perdurou até a prolação da Sentença no dia 10/11/2021,
extintiva do feito executivo, por razões de prescrição intercorrente, oportunidade em que foi incluído, em tópico específico, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais atrelados à Exceção de Pré-Executividade, porquanto já havia sido efetuado o julgamento do
REsp 1358837/SP, no qual restou fixada a seguinte Tese:
"
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
" (
STJ
; REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021).

IV.

In casu
, a ulterior fixação dos honorários advocatícios de sucumbência
não ensejou em qualquer prejuízo para as partes
, sobretudo considerando que independentemente disso haveria a possibilidade de a parte Recorrida manejar ação autônoma visando a cobrança de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 18, do Código de Processo Civil. Portanto, revela-se de todo desarrazoado impedir a fixação dos honorários sucumbenciais na hipótese, e permitir fosse manejada outra demanda com esse único propósito, situação que iria de encontro aos princípios da economia e celeridade.

V.
Assentada a possibilidade de condenação em honorários advocatícios de sucumbência decorrentes do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade para fins de exclusão de sócio do polo passivo da demanda, sem que se proceda a extinção do feito executivo – caso dos autos -, e não havendo irresignação recursal específica em relação ao
quantum
arbitrado para a verba honorária sucumbencial, deve ser mantida intacta a Decisão recorrida.

VI.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, negar provimento para manter a Sentença incólume, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id 4418929), em razão da
SENTENÇA
(Id 4418926/4418927 ), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA-ES
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pela Recorrente em face de
BR MATERIAL FOTOGRÁFICO EIRELI - ME, AILSON PEDRO HESPANHOL DA SILVA E REGINA BATISTA PAIXÃO
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim assentou,
in verbis
: “
POSTO ISSO,
DECLARO A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
do crédito tributário, nos termos do REsp nº 1340553/RS e do artigo 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscal e
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL
, com fundamento no artigo 487,
inciso
II, do Código de Processo Civil de 2015. Dessa forma CONDENO Exequente/Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do sócio excluído, nos termos do §8º, do artigo 85, do CPC/15, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).”

Irresignado, o Recorrente
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

sustenta, em síntese:
(I)
a impossibilidade de aplicação retroativa do precedente firmado no Tema Repetitivo 961, para fins de arbitramento de honorários advocatícios atrelados à Exceção de Pré-Executividade manejada anteriormente pelo sócio; e
(II)
descabimento da condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, eis que, a despeito de haver sido decretada a prescrição intercorrente na hipótese, foram os Executados que deram causa ao ajuizamento da demanda.

Com efeito, é possível observar nos autos que o ponto de irresignação recursal é, justamente, a condenação da Fazenda Pública no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em virtude do acolhimento da Exceção de Pré-Executividade manejada por
AILSON PEDRO HESPANHOL DA SILVA
.

Neste contexto, depreende-se da Decisão que apreciou a Exceção de Pré-Executividade manejada por AILSON PEDRO HESPANHOL DA SILVA, proferida em 10/12/2018, que o Magistrado de Primeiro Grau embora tenha acolhido a tese de ilegitimidade passiva do sócio, excluindo-o da lide, deixou de arbitrar honorários advocatícios.

Importa destacar, por oportuno e relevante, que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em

Decisão proferida no dia 03/10/2016

pela

Ministra Assusete Magalhães

no

REsp 1358837/SP, determinou a suspensão de todos os processos que envolvem a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em Exceção de Pré-Executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da Execução Fiscal, que não é extinta, em razão da afetação do REsp supracitado para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos.

Logo, havendo determinação de suspensão de tramitação dos processos, resulta evidenciado o equívoco praticado na origem, posto que o Magistrado de Primeiro Grau não poderia julgar a Exceção de Pré-Executividade naquele momento, sobretudo estabelecendo uma condição suspensiva quanto ao capítulo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Não obstante, certo é que o processo prosseguiu com sua regular tramitação em desfavor da empresa Executada, situação que perdurou até a prolação da Sentença no dia 10/11/2021.

Não passou despercebido, no entanto, que em momento anterior à Sentença, restou protocolizada petição por AILSON PEDRO HESPANHOL DA SILVA em 19/08/2021, oportunidade em que seus patronos requereram a fixação de honorários advocatícios, em razão do julgamento do Tema 961 do Superior Tribunal de Justiça que transitou em julgado em 25/05/2021.

No contexto da Sentença, o Magistrado
a quo
, para além de reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o feito Executivo, abriu um tópico específico para tratar do requerimento formulado por AILSON PEDRO HESPANHOL DA SILVA, entendendo por condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do sócio excluído da Certidão de Dívida Ativa.

In casu,
o Recorrente aduz em sua peça recursal que não é possível a aplicação retroativa do precedente firmado no Tema Repetitivo 961, para fins de arbitramento de honorários advocatícios atrelados à Exceção de Pré-Executividade manejada anteriormente pelo sócio.

A despeito do argumento recursal, não verifico razões para obstar o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais atrelados à Exceção de Pré-Executividade, ainda que em momento inoportuno, tal como efetuado pelo Juízo a quo, apenas na ulterior prolação da Sentença que fulminou a Execução Fiscal.

Isto porque, conforme anteriormente enfatizado, a rigor, o Magistrado de Primeiro Grau, sequer poderia ter julgado a Exceção de Pré-Executividade naquele momento, em virtude da determinação de suspensão nacional dos processos, de modo que a ulterior fixação dos honorários advocatícios por ocasião do julgamento da Execução Fiscal apenas teve o condão de reparar o equívoco anteriormente cometido.

Sobreleva acentuar que, no caso dos autos, não há prejuízo para as partes na fixação ulterior dos honorários em Sentença, sobretudo se considerada a possibilidade de a parte Recorrida manejar ação autônoma para a cobrança de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 18, do Código de Processo Civil.

Desta forma, seria de todo desarrazoado impedir a fixação dos honorários sucumbenciais na hipótese, e permitir fosse manejada outra demanda com esse único propósito, situação que iria de encontro aos princípios da economia e celeridade processual.

No que tange a alegação de descabimento da condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, cumpre esclarecer que o arbitramento da verba honorária não se deu em razão da prescrição intercorrente declarada em Sentença, mas sim, referente a Decisão proferida em sede do incidente de Exceção de Pré-Executividade que naquela oportunidade, suspendeu a apreciação dos honorários em virtude do Tema 961 que estava pendente de julgamento.

Desse modo, afigura-se despicienda maiores considerações, porquanto a matéria fora objeto de ulterior julgamento pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos - Tema 961 -, cujo ementário do Acórdão restou ementado nos seguintes termos,
in verbis:

“
EMENTA:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I.
Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. Não obstante isso, conforme já decidiu a Corte Especial do STJ, "no que diz respeito ao procedimento recursal, deve ser observada a lei que vigorar no momento da interposição do recurso ou de seu efetivo julgamento, por envolver a prática de atos processuais independentes, passíveis de ser compatibilizados com o direito assegurado pela lei anterior" (EDcl no AgRg no MS 21.883/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 06/12/2016). Assim sendo, em atenção ao art. 1.036, § 5º, do CPC/2015 e ao art. 256, caput, do RISTJ, foram afetados para julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, além deste, os Recursos Especiais 1.764.349/SP e 1.764.405/SP, que cuidam do mesmo Tema 961.”

“
II.
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento, manteve a decisão do Juízo de 1º Grau, que a condenara ao pagamento de honorários advocatícios à recorrida, em decorrência do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, que entendera não ser a excipiente sócia da empresa executada, determinando sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal, por ilegitimidade passiva, com o prosseguimento da Execução contra a sociedade executada e sócios.

III.
A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/73, restou assim delimitada: "Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

IV.
Construção doutrinária e jurisprudencial, a Exceção de Pré-Executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução. Difere deste último, sobretudo, pelo objeto: enquanto os Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória. Ato postulatório que é, a Exceção de Pré-Executividade não prescinde da representação, em Juízo, por advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, antes mesmo da afetação do presente Recurso Especial ao rito dos repetitivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento sobre a matéria, no sentido de serem devidos honorários advocatícios, quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade para excluir o excipiente, ainda que não extinta a Execução Fiscal, porquanto "a exceção de pré-executividade contenciosa e que enseja a extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la empreende contratação de profissional, torna inequívoca o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. (...) a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes" (STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010). Precedentes do STJ: REsp 577.646/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 17/12/2004; REsp 647.830/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 21/03/2005; AgRg no Ag 674.036/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 26/09/2005; REsp 642.644/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/08/2007; REsp 902.451/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2008; AgRg no Ag 998.516/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2008; AgRg no REsp 1.272.705/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2011.

V.
O entendimento condiz com os posicionamentos do STJ em matéria de honorários de advogado. De fato, quando confrontado ou com a literalidade do art. 20 do CPC/73 ou com a aplicação de regras isentivas dos honorários, este Tribunal vem, de modo sistemático, interpretando restritivamente as últimas normas, e extensivamente o primeiro dispositivo processual, considerando o vetusto princípio de direito segundo o qual a lei não pode onerar aquele em cujo favor opera. Tal foi o raciocínio que presidiu a edição da Súmula 153 do STJ: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

VI.
Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. No aludido julgamento restou assentada "a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal" (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010).”

“
VII.
O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo. Precedentes do STJ: REsp 306.962/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2006; REsp 868.183/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 11/06/2007; AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008; AgRg no REsp 1.121.150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/12/2009; EREsp 1.084.875/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/04/2010; REsp 1.243.090/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2011; AgRg no AREsp 72.710/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2012; AgRg no AREsp 579.717/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2017. O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011).

VIII.
As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus.

IX
. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
."

X.
Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.

XI.
Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(
STJ
; REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021)

Em sendo assim, restando assentada a possibilidade de condenação em honorários advocatícios decorrentes do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade para fins de exclusão de sócio do polo passivo da demanda, sem que se proceda a extinção do feito executivo – caso dos autos -, e não havendo irresignação recursal específica em relação ao
quantum
arbitrado para a verba honorária, deve ser mantida intacta a Decisão recorrida.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao correspondente Recurso de Apelação Voluntária, para manter incólume a Sentença objurgada, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)